Tribunal: TJSP
Processo: 1529711-25.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação da Defesa – Furtos qualificados pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva – Provas suficientes à condenação – Consistentes depoimentos das testemunhas – Confissão judicial do réu – Qualificadora do abuso de confiança bem demonstrada – Pena-base exasperada em metade em razão da culpabilidade exacerbada e do elevado prejuízo – Possibilidade de redução para o patamar de 1/5 –

Ementa:
Apelação da Defesa – Furtos qualificados pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva – Provas suficientes à condenação – Consistentes depoimentos das testemunhas – Confissão judicial do réu – Qualificadora do abuso de confiança bem demonstrada – Pena-base exasperada em metade em razão da culpabilidade exacerbada e do elevado prejuízo – Possibilidade de redução para o patamar de 1/5 – Compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'j', do Código Penal, no caso bem reconhecida em razão do comprovado nexo de causalidade entre as condutas delitivas e o estado de calamidade pública – Fração de acréscimo máxima em virtude da continuidade delitiva – Necessidade – Prática de delitos em quarenta e quatro oportunidades – Regime prisional aberto – Circunstâncias desfavoráveis ao réu, óbice à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Recurso de apelação parcialmente provido.

Apelação da Justiça Pública – Pretensão à fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Condenação que deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, haja vista as circunstâncias desfavoráveis ao réu – Recurso de apelação provido.